Tribunal: TJPA
Processo: 0800143-55.2021.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10832 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800143-55.2021.8.14.0130

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: VALTEIR GUTIERRY SANTOS DA SILVA, FELIPE SANTANA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL
.
NO ART.
157, § 2º, INCISO II E § 2º -A, I DO CPB (POR 07 VEZES), ALÉM DO ART. 33 DA LEI 11.343/06, NA FORMA DO ART. 69 DO CPB.

1.

DA CONDENAÇÃO DOS APELADOS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

IMPROCEDENTE
. NA HIPÓTESE, O LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO NÃO POSSUI GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DO LAUDO DEFINITIVO, TAMPOUCO FOI ELABORADO EM PROCEDIMENTO E COM CONCLUSÕES EQUIVALENTES. A MATERIALIDADE DELITIVA NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA, VISTO QUE O LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO FOI JUNTADO AOS AUTOS APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS, INCLUSIVE, APÓS O PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUSTENTADO PELO PRÓPRIO REPRESENTANTE DO
PARQUET
, NÃO PODENDO O LAUDO DE CONSTATAÇÃO PROVISÓRIO ATESTAR A MATERIALIDADE DO DELITO, POR NÃO POSSUIR GRAU DE CERTEZA IDÊNTICO AO DEFINITIVO.

1.

DA CONDENAÇÃO DE VALTEIR GUTIERRY SANTOS DA SILVA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO.
IMPOSSIBILIDADE.

PRESENÇA DE MATERIALIDADE, PORÉM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA. O ACUSADO NÃO FOI RECONHECIDO POR NENHUMA DAS VÍTIMAS.
DIANTE DO QUADRO DE INCERTEZAS ACERCA DA AUTORA DELITIVA, A

PRUDÊNCIA RECOMENDA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POIS HÁ O EFETIVO RISCO DO APELADO SER INOCENTE E, NESSE ASPECTO, NÃO SE AUTORIZA A CONDENAÇÃO, APLICANDO-SE O PRINCÍPIO
IN DUO PRO REO,
CONFORME DETERMINAM OS ARTIGOS 155, CAPUT E 386, VII, DO CPP.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que condenou Felipe Santana de Sousa pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e § 2º - A, I do CPB
e o absolveu, juntamente com o então réu Valteir Gutierry Santos da Silva da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, II do CPP.

Além disso, o sentenciante absolveu Valteir Gutierry Santos da Silva pela prática do crime previsto no 157,
§ 2º, II e § 2º - A, I do CPB, por ausência de prova de autoria, consoante art. 386, IV do CPP.

Relatou a denúncia, ID 5875550, que no fim da tarde do dia 18/02/2021, em diversas ruas do município de Ulianópolis, os então denunciados Felipe Santana de Sousa e Valteir Gutierry Santos da Silva, previamente ajustados e em concurso de vontades, subtraíram, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis das vítimas Alisson Rodrigues Alves, Ana Carolina Lima Borges da Silva, Cairo Silva e Silva, Denise de Sousa Rodrigues e Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos, assim como foram flagrados praticando o delito de tráfico de drogas.

Narram os autos que no dia dos fatos, Felipe foi de Dom Eliseu/PA até Ulianópolis, ocasião em que decidiu, em concurso de vontade com Valteir, praticar inúmeros roubos pelas ruas daquela cidade.

Por volta das 17h:00m, os acusados caminhavam pelo bairro Resende II, quando avistaram a vítima Geislane Bispo de Jesus pilotando sua motocicleta Honda Biz e, aproveitando-se do momento em que esta precisou diminuir a velocidade para passar sobre uma vala, a abordaram, sendo que Felipe encostou uma arma de fogo em sua cabeça, enquanto Valteir lhe ordenou que descesse do veículo, desferindo 3 tapas em seu rosto e subtraindo sua motocicleta, além de seu aparelho celular e o montante de R$ 192,00 (cento e noventa e dois reais).

Ocorre que, após a motocicleta subtraída da primeira vítima apresentar defeito próximo do km 04 da estrada do Cauaxi, os acusados abordaram a vítima Paulo Sérgio Rodrigues dos Santos, que estava em sua motocicleta Honda CG 150 FAN ESI e, com a arma de fogo do tipo pistola subtraíram o veículo dizendo: “fica com essa moto aí pra tu”,

Seguidamente, Paulo Sérgio levou a motocicleta até a delegacia de polícia civil, a qual foi devolvida para a vítima Geislane.

Posteriormente, por volta das 18h:45m, os denunciados, já na motocicleta Honda FAN, avistaram as vítimas Cairo Silva e Silva e Ana Carolina Lima Borges da Silva caminhando pela rua Paricá e decidiram abordá-las. Na ocasião, Felipe desceu do veículo e apontou uma arma de fogo do tipo pistola, conseguindo subtrair os celulares Redmi Note 8 e Motorola G8 Power Lite das vítimas. Consumando o roubo, fugiram.

Ato contínuo, Felipe e Valteir abordaram a vítima Alisson Rodrigues Alves, que havia acabado de descer do coletivo da empresa Pagrisa, na rua Pernambuco, tendo Felipe, que estava de carona, descido do veículo e apontado a arma de fogo para Alisson, dizendo: “tu prefere pegar um tiro na cara ou entregar o celular?”, pelo que a vítima entregou seu Iphone 7. Posteriormente, Felipe e Valteir fugiram do local na motocicleta.

Momentos depois, nas imediações do Comercial Silva, os então denunciados se aproximaram da vítima Antônia do Nascimento Francelino, que caminhava em via pública, tendo Valteir, ordenado que esta entregasse sua mochila marrom e, após grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, Antônia entregou para o acusado Felipe a mochila, que continha seu celular, um caderno de protocolo e um fone de ouvido.

Ainda, os acusados abordaram a vítima Denise de Sousa Rodrigues, a qual caminhava pelo bairro Boa Vista, momento em que Felipe, ainda no carona da motocicleta pilotada por Valteir, apontando a arma de fogo em direção da vítima, conseguiu subtrair sua mochila e seu aparelho celular e, então, evadiram-se do local.

Após tomar conhecimento da sequência de roubos ocorridos na cidade, a Polícia Civil, apoiada pela Polícia Militar, deflagrou a operação denominada “Contra-Ataque”, dando início a diversas incursões na cidade.

Os policiais obtiveram informações de que um dos aparelhos roubados apresentou o último sinal no Município de Dom Eliseu, nas proximidades do Hotel Araújo e Hotel Bom Jesus e, com esta informação, por volta de 01:00h do dia seguinte, se deslocaram até o Hotel Bom Jesus e, com apoio da ROCAM de Dom Eliseu, confirmaram que dois indivíduos, com as características repassadas pelas vítimas, deram entrada naquela noite.

Ato contínuo, os policiais encontraram Felipe e Valteir na posse de 06 celulares, da motocicleta Honda Fan pertencente à vítima Paulo Sérgio, além de 04 pedras da substância vulgarmente conhecida como CRACK, pesando aproximadamente 16g e 01 porção de maconha, pesando aproximadamente 28g, os quais foram apreendidos.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra
Felipe Santana de Sousa e Valteir Gutierry Santos da Silva
pela prática dos crimes previstos no art.
157,
§ 2º, inciso II e § 2º -A, I do CPB (por 07 vezes), além do art. 33 da Lei 11.343/06, na forma do art. 69 do CPB.

Em ID 5875566, recebida a denúncia em 19/03/2021;

Em ID 5875651, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 05/07/2021;

Em ID 5875670, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada no dia 02/06/2021;

Em ID 5875679, Alegações finais orais do MP;

Em Sentença, ID 5875685, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar Felipe Santana de Sousa como incurso nas sanções previstas
no artigo 157, §2º, II, §2º-A, I, Código Penal Brasileiro, e o absolveu, juntamente com o então réu Valteir Gutierry Santos da Silva da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, II do CPP.

Além disso, o sentenciante absolveu Valteir Gutierry Santos da Silva pela prática do crime previsto no art. 157,
§ 2º, II e § 2º - A, I do CPB, por ausência de prova de autoria, consoante art. 386, IV do CPP.

Em
razões recursais
(ID 5875698), a representante do
Parquet
requereu a condenação de Felipe e Valteir pelo crime previsto no art. 11.343/06, bem como a condenação de Valteir pela prática do crime previsto no art. 157,
§ 2º, II e § 2º - A, I, do CPB.

Em sede de
contrarrazões
(ID 5875707), a Defensoria Pública pugnou pelo não conhecimento do Recurso de Apelação, e se conhecido, pelo seu
improvimento,
para manter a sentença recorrida em sua integridade pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior a Procuradoria de Justiça, através de parecer em ID 8320598, manifestou-se pelo
conhecimento e provimento
do apelo.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal, interposto pelo Ministério Público,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que condenou Felipe Santana de Sousa pela prática do crime tipificado no artigo 157,
§ 2º, II e § 2º - A, I do CPB
e o absolveu, juntamente com o então réu Valteir Gutierry Santos da Silva da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, II do CPP.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

1.

DA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

Requer o apelante a condenação de Felipe Santana de Sousa e Valteir Gutierry Santos da Silva pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, ao argumento de que a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo após as alegações finais não configura prejuízo, bem como que a materialidade pode ser comprovada pelo Laudo Provisório, corroborado por outros elementos de prova.

Na hipótese, observa-se que em Alegações Finais Orais (5875679) o representante do
Parquet
requereu absolvição dos acusados do crime de tráfico de drogas, por ausência de materialidade, sendo a tese acolhida pelo sentenciante que os absolveu.

Escorreita a análise do magistrado
a quo
, visto que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a juntada do Laudo Toxicológico Definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja anulação da sentença, se o exame apenas corroborou o Laudo Provisório, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL. ACESSO À MÍDIA. POSSIBILIDADE. SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO SENTIDO DA DISPONIBILIZAÇÃO DA MÍDIA À DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO.
JUNTADA APÓS A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO.
ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE JUÍZO CONDENATÓRIO COM BASE EXCLUSIVA EM ELEMENTOS INDICIÁRIOS. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 1. (...).
3. "A Jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a juntada de laudo toxicológico definitivo, ainda que depois da apresentação das alegações finais pela defesa não enseja a anulação da sentença se o exame apenas corroborou o laudo provisório que, com segurança, já havia identificado a substância apreendida como entorpecente" (AgRg no HC 537.639/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019).

4. Além dos depoimentos extrajudiciais prestados pelos policiais que efetuaram a prisão do Acusado e pela esposa do Réu, as instâncias ordinárias também destacaram o testemunho prestado em juízo por um dos policiais civis, que confirmou os relatos feitos na fase policial no sentido de que o Réu foi surpreendido no instante em que transportava relevante quantidade de entorpecente. Assim, uma vez que os elementos do inquérito foram valorados em conjunto com a prova judicial produzida, não se verifica a alegada ofensa ao art. 155, caput, do Código de Processo Penal. 5. Para a inversão da conclusão das instâncias ordinárias - que, após a análise integral dos fatos e das provas, entenderam pela condenação do Acusado - seria inevitável nova incursão no arcabouço probatório, providência indevida no espectro de cognição do habeas corpus. 6. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 613.383/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022) (GRIFEI).

Tal hipótese difere do caso em exame, uma vez que o Laudo de Constatação Provisório (ID 5875516 – fls. 08 e 09) não possui grau de certeza idêntico ao do Laudo Definitivo, tampouco foi elaborado em procedimento e com conclusões equivalentes, tendo sido assinado pelos nacionais Antônio Carlos da Silva Ferreira, graduado em gestão ambiental e Jonelson Pimenta de Castro, bacharel em administração de empresas, tidos como peritos ad-hoc, não podendo ser reconhecidos como peritos oficiais.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.206.453 - AL (2017/0306033-9) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI AGRAVANTE : FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE ALAGOAS AGRAVADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS DECISÃO Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, que inadmitiu o processamento do recurso especial, no qual defende a ausência de prova da materialidade delitiva, em razão da não confecção de laudo toxicológico definitivo. Contraminuta às fls. 434-435. Parecer da PGR às fls. 457-462. É o relatório. Inicialmente, destaca-se que esta Corte Superior exige para o reconhecimento judicial da materialidade do crime de tráfico de drogas a confecção de laudo toxicológico definitivo, salvo hipóteses em que o laudo de constatação provisório tiver sido elaborado por perito oficial e for dotado de grau de precisão idêntico ao laudo definitivo. (...).
Na hipótese dos autos, inexiste laudo toxicológico definitivo e o laudo de constatação provisório foi elaborado por um agente e um escrivão de polícia, tidos por peritos ad hoc, não podendo ser reconhecidos como sendo oficiais (fls. 19-20). Desse modo, a materialidade delitiva não ficou suficientemente comprovada. Por tais razões, com fundamento no artigo 253, II, c, do RISTJ, conhece-se do agravo para dar provimento ao recurso especial a fim de absolver FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS, com base no artigo 386, VII, do CPP, da imputação de incorrer nas penas do artigo 33, § 1º, II, da Lei 11.343/2006. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 1º de agosto de 2018
.
MINISTRO JORGE MUSSI Relator
(STJ - AREsp: 1206453 AL 2017/0306033-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 13/08/2018) (
GRIFEI
).

Nessa ordem de ideias, tem-se que a materialidade delitiva não restou suficientemente comprovada, visto que o laudo Toxicológico Definitivo foi juntado aos autos após as alegações finais, inclusive, após o pedido de absolvição sustentado pelo próprio representante do
Parquet
, não podendo o Laudo de Constatação Provisório atestar a materialidade do delito, por não possuir grau de certeza idêntico ao Definitivo, conforme demonstrado.

Assim, não há como ser dado provimento ao apelo, merecendo ser mantida a absolvição por ausência de materialidade.

2.

DA CONDENAÇÃO DE VALTEIR GUTIERRY SANTOS DA SILVA PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO:

Neste particular, requereu o apelante a condenação do acusado Valteir Gutierry Santos da Silva pelo crime de roubo majorado, sob a alegação de que, apesar de não ter sido possível produzir o reconhecimento, há outros tantos elementos que colocam os dois acusados na cena do crime, comprovando a autoria delitiva.

Observa-se que em Alegações Finais Orais (5875679) o representante do
Parquet
requereu absolvição de Valteir ante ao não reconhecimento das vítimas em Juízo, sendo a tese acolhida pelo sentenciante que o absolveu.

Novamente, tenho que escorreita a análise do magistrado
a quo
, tendo em vista que Valteir não fora reconhecido por nenhuma das vítimas, havendo nos autos provas que demonstram apenas indícios de autoria, não trazendo a certeza para ensejar em um decreto condenatório.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência Pátria, vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CRIME – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – CRIMES DE ROUBO MAJORADO – ARTIGO 157, § 2º, INCISOS II, III E V, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – PLEITO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PROVAS PRODUZIDAS QUE DEIXAM DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – ACUSADO QUE NEGA A PRÁTICA CRIMINOSA – MAIORIA DAS VÍTIMAS QUE NÃO RECONHECE O ACUSADO EM DELEGACIA E EM JUÍZO – UMA DAS VÍTIMAS QUE, APESAR DE RECONHECER O RÉU EM JUÍZO, TITUBEIA EM SEU RECONHECIMENTO E, EM FASE EXTRAJUDICIAL, NÃO O RECONHECE – CELULAR FRUTO DO DELITO QUE FOI APREENDIDO COM A FILHA DO RÉU APÓS CERCA DE 12 (DOZE) DIAS DA OCORRÊNCIA CRIMINOSA – PROVAS DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM APENAS INDÍCIOS DE AUTORIA A RECAIR SOB O APELADO, NÃO TRAZENDO A CERTEZA PARA ENSEJAR EM UM DECRETO CONDENATÓRIO – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO QUE DEVE PREVALECER – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPR - 3ª C. Criminal - 0000198-98.2017.8.16.0073 - Congonhinhas - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 13.10.2021) (TJ-PR - APL: 00001989820178160073 Congonhinhas 0000198-98.2017.8.16.0073 (Acórdão), Relator: João Domingos Küster Puppi, Data de Julgamento: 13/10/2021, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/10/2021) (GRIFEI).

EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO E ROUBOS MAJORADOS - RECURSO MINISTERIAL
- AGENTE ABSOLVIDO POR UM DOS DELITOS DISPOSTOS NO ART. 157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL - CONDENAÇÃO - INVIABILIDADE - VÍTIMA QUE NÃO RECONHECE O ACUSADO COMO SENDO UM DOS AUTORES DO FATO - NEGATIVA DE AUTORIA - DÚVIDAS

CONSTANTES - IN DUBIO PRO REO - INCIDÊNCIA - ABSOLVIÇÃO MANTIDA -
RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO DE TODOS OS DELITOS PELOS QUAIS O ACUSADO RESTOU CONDENADO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO - PENA CORPORAL QUANTO AO DELITO DE ROUBO MAJORADO - ALTERAÇÃO - REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP - PENA FINAL QUE SE REDUZ - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - NÃO CABIMENTO - SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO. -
Inexistindo provas de que o acusado praticou o crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal, vez que a vítima sequer o reconheceu, a manutenção da absolvição proferida na primeira instância é medida de rigor
– (...). (TJ-MG - APR: 10024181033218001 MG, Relator: Sálvio Chaves, Data de Julgamento: 22/04/2020, Data de Publicação: 24/04/2020) (GRIFEI).

No mais, não se descarta a possibilidade de que o apelado seja, de fato, o responsável pelo delito, mas não existem provas seguras nesse sentido, de modo que, diante do quadro de incertezas acerca da autoria delitiva, a prudência recomenda sua absolvição.

O processo penal é regido pelo princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser consistente. Eventual dúvida sobre a culpabilidade, por menor que seja, é fundamento idôneo para determinar a absolvição.

Portanto, se a autoria não ficou demonstrada, a mera suposição ou indícios não servem, por si só, para embasar o decreto condenatório e, na dúvida deve ser aplicado em favor do apelado o princípio do
in dubio pro reo
.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 07 de junho de 2022.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 08/06/2022